Tribunal: TJDFT
Processo: 0701645-97.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701645-97.2021.8.07.0006 RECORRENTE: MAURÍCIO ANDRADE DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. MERA OBSERVÂNCIA DA NORMA. RECONHECIMENTO DO AUTOR CONFIRMADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. 3a FASE. CAUSA DE AUMENTO. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO POTENCIAL LESIVO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA DEFESA. REPARAÇÃO DOS DANOS. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. A suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não impossibilita a comprovação da autoria, quando esta estiver amparada por outros elementos de prova. 3. Mantém-se a análise desfavorável da personalidade quando a fundamentação utilizada pelo magistrado a quo se mostra idônea para esse fim. 4. Constitui ônus da defesa comprovar que a arma utilizada no crime é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de simulacro, conforme dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal, devendo manter-se a majorante relativa ao emprego de arma de fogo. 5. Mantém-se a condenação a título de indenização à vítima quando presente nos autos elementos que comprovam o prejuízo por ela suportado, sobretudo o Laudo de Avaliação Econômica Indireta do bem. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória; b) artigo 59 do CP, defendendo a ocorrência de equívoco na dosimetria da pena. Aduz que a valoração negativa de sua personalidade é indevida diante da ausência de fundamentação idônea. Assevera, ainda, que a fração de aumento utilizada na primeira fase é desproporcional e desarrazoada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 59 do CP e 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010